Tribunal: TJSP
Processo: 2147191-78.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração – Insurgência – Ausência dos requisitos necessários – Medida excepcional – Inteligência do art. 50 do Código Civil – A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil é excepcional, sendo necessário haver

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Decisão que rejeitou o pedido de desconsideração – Insurgência – Ausência dos requisitos necessários – Medida excepcional – Inteligência do art. 50 do Código Civil – A possibilidade de ser desconsiderada a personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil é excepcional, sendo necessário haver provas cabais que caracterizem abuso da personalidade, a partir de desvio de finalidade ou confusão patrimonial - Não restando comprovado nos autos que houve o abuso de personalidade jurídica da empresa ré, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial entre os bens da empresa e de seus sócios, não há de se falar na desconsideração de sua personalidade jurídica e em responsabilidade – Decisão mantida - Recurso desprovido.*